Tribunal: STF
Processo: ARE 1488075
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos:  



    “Acordam os Juízes que integram a Segunda Turma Recursal Fazendária, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter a sentença por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados no percentual mínimo estabelecido nos termos do art. 85, §§ 1º e 2º do CPC, em 10% do valor da causa, observado o art. 98, §§ 1º ao 3º, do Código de Processo Civil, valendo esta súmula como acórdão, nos termos da Lei nº. 9.099/95 (artigo 38 c/c 46) c/c Lei nº. 12.153/09 (art. 2º c/c 27)” (eDOC 8 – ID: 1586210e)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, III; 5º, caput e X; 6º; 37; 93, IX; 194; 196; 197 e 230, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se, inicialmente, a falta de fundamentação do acórdão impugnado, em razão de o acórdão proferido não ter apreciado especificamente as razões do recurso, tendo sido utilizado modelo padronizado sem relação com o caso concreto (eDOC 12 – ID: 8829477d, p. 8).



    Narra-se que o feito fora extinto sem resolução de mérito, com fundamento na incompetência do juízo, ante a necessidade de realização de estudo social, posto se tratar de pretensão de internação compulsória.



    Contudo, sustenta-se que a necessidade de prova pericial não implica em incompetência do juizado para o julgamento da causa (...) e que (...) basta para o presente caso um mero estudo social a ser realizado por equipe técnica, o que não o torna complexo(eDOC 12 – ID: 8829477d, p. 9-10).



    Argumenta-se que a recusa dos Entes Políticos em fornecer a internação da Recorrente em instituição de longa permanência (casa de apoio) pública estadual, municipal ou privada conveniada com o sus/suas especializada, que possua o tratamento indicado, que está sim abrangido no direito à saúde (arts. 1º, III, 5º, caput, 6º, e 194, 196 e 197 da CRFB), caracteriza a omissão do Poder Público, que compromete a eficácia e o conteúdo dos direitos fundamentais da Recorrente, ensejando assim a intervenção do Poder Judiciário (eDOC 12 – ID: 8829477d, p. 16-17).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Confira-se a ementa do referido julgado:   



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010)  



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente. 



    Efetivamente, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, extinguiu o processo sem resolução de mérito, ante a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para julgar o pedido de internação compulsória. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho da sentença confirmada pelo acórdão impugnado:  



    “No caso em exame, s.m.j., parece que a irmã da autora não possui condições de tratamento domiciliar, e, por isso, a parte autora vem, na presente demanda representada por sua irmã, requerer a internação. No entanto, a hipótese se assemelha a internação compulsória, sendo necessária realização estudo social do caso. 



    Dispõe o Enunciado nº 15 publicado no Aviso Conjunto TJ nº 12/2015, que trata dos Enunciados aprovados em reuniões conjuntas dos Juízes de Direito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e da Turma Recursal Fazendária: "Não cabe internação compulsória em sede de Juizado especial Fazendário". 



    Dispõe ainda o Enunciado Nº 2 do referido Aviso: "É inadmissível a citação ficta no procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública". Registre-se, ainda, que há a necessidade de dilação probatória a fim de ser realizado estudo social do caso, o que é incabível em sede de Juizados Especiais. 



    Isto posto, considerando o mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem apreciação do mérito, pela incompetência do Juízo, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Sem custas, por aplicação subsidiária (art. 27, da Lei no 12.153/09), do artigo 55, da Lei no 9.099/95. Com o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se” (eDOC 2 – ID: 9d3f454e, p. 1)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Competência do juizado especial. Complexidade da prova. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1214745 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 18.09.2019 – grifo nosso)  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Ação de indenização por danos morais e materiais. 3. Alegação de incompetência do juízo afastada. Impossibilidade de realização de prova pericial. 4. Reexame de conteúdo fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 726949 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.03.2013 – grifo nosso)  



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. COMPETÊNCIA. POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS. ALEGAÇÃO DE COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A controvérsia submetida ao Plenário Virtual nos Recursos Extraordinários 591.7907 e 626.307 diz com correção monetária nos contratos de caderneta de poupança em razão dos planos econômicos Bresser, Verão, Collor I e II. O presente recurso extraordinário, entretanto, versa sobre matéria processual - acatamento de planilha elaborada pelo juízo de 1º grau e vedação de prova pericial no âmbito do Juizado Especial. 3. Em se tratando de agravo manejado sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (AI 800847 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.11.2017 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 8 – ID: 1586210e), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente